Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007059-34.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Exercício arbitrário ou abuso de poder, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), RAFAEL SANTANA BISPO SILVA LIMA - CPF: 003.629.691-08 (IMPETRANTE), Núcleo de justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá MT (IMPETRADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOARES PEREIRA - CPF: 081.214.841-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS WILLIAN JORGE DA CUNHA - CPF: 043.151.521-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LEITE ALVES DE SA - CPF: 073.966.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIFFER GABRIELA MOURA LEITE - CPF: 096.044.821-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTANA BISPO SILVA LIMA - CPF: 003.629.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY GONCALVES DE JESUS - CPF: 715.732.581-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 788.821.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA PINTO - CPF: 030.212.071-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUCAS HILARIO CUNHA - CPF: 017.221.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KELEM SOUZA FERREIRA - CPF: 022.911.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO A AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE QUESTÃO PATRIMONIAL. SIGILO INVESTIGATIVO. SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS E DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA GENÉRICA DE ACESSO. ILEGALIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de habilitação e acesso integral aos autos de procedimento investigatório criminal, no qual foram determinadas medidas de busca e apreensão domiciliar, apreensão de aparelhos celulares e bloqueio de valores.

2.
O juízo de origem fundamentou a restrição de acesso na necessidade de preservação do sigilo investigativo, sob o argumento de resguardar a eficácia das diligências em curso, entendendo legítima a limitação ao conhecimento dos autos pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

Há duas questões em discussão: (i)
verifica
r se o
habeas corpus
é via adequada para pleitear restituição de bens apreendidos e desbloqueio de valores
; (
ii
)
definir se é lícita a restrição de acesso da defesa aos elementos já documentados em procedimento investigatório sob fundamento genérico de sigilo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O
habeas corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção, não sendo cabível para discussão de questões patrimoniais, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistentes no caso.

5
.
A restituição de bens apreendidos depende da verificação de interesse ao processo, sendo inviável enquanto submetidos à perícia ou necessários à investigação, nos termos do art. 118 do C
ódigo de Processo Penal
. A análise da licitude de valores bloqueados exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6
.
A Súmula Vinculante no 14 do
S
upremo Tribunal Federal

assegura ao defensor
o
acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, como garantia do contraditório e da ampla defesa.

7
.
O sigilo investigativo é legítimo apenas quanto a diligências em curso ou não documentadas, quando sua publicidade puder comprometer a eficácia da investigação.

8
.
A negativa genérica de acesso aos autos, especialmente após a realização de medidas cautelares invasivas já formalizadas, configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Liminar ratificada.
Ordem p
arcial
mente
conheci
da e, no mérito,
parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:
“
1.
O
habeas corpus
não é via adequada
para discutir restituição de bens apreendidos ou desbloqueio de valores,
salvo hipótese excepcional de flagrante ilegalidade
.
2.
O defensor tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, ainda que
submetido a sigilo
, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do S
upremo Tribunal Federal
.
3
.
O sigilo investigativo é legítimo apenas em relação às diligências em curso ou ainda não documentadas, quando sua publicidade puder comprometer a eficácia da investigação
.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e 118; Súmula Vinculante no 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 217.399/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/12/2025; TJMT, N.U 1004969-53.2026.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Santana Bispo Silva Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT
, que, no
Procedimento Investigatório Criminal no 1034144-23.2025.8.11.0002
,
indeferi
u
o pedido de habilitação e de acesso integral aos autos do caderno investigativo.

Sustenta ter
sofrido medida de busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que foram apreendidos dois aparelhos celular
es
, bem como determinado o bloqueio do montante de R$ 4.320,87 (quatro mil, trezentos e vinte reais e oitenta e sete centavos).

A
duz
que, ao ten
tar
habilitar-se nos autos para ter acesso
aos elementos

que fundamentaram as medidas cautelares efetivadas, a defesa teve seu pleito indeferido pela autoridade coatora com o fundamento genérico e “preservação das investigações”,
o
que violaria a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal e as prerrogativas da
advocacia.

Assevera
a ausência de justa causa para a manutenção da apreensão dos bens e do bloqueio de valores, os quais seriam essenciais à subsistência e atividade econômica do paciente (microempresário do ramo de transportes), caracterizando constrangimento ilegal por excesso
de
cautela
sem o devido contraditório.

Postula, liminarmente, o imediato acesso aos autos do procedimento investigatório,
e
restituição dos bens apreendidos
com
desbloqueio dos valores. No mérito, requer a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi
parcialmente deferid
o
pelo Desembargador Relator em substituição, para assegurar à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, mantido o sigilo quanto às diligências em curso, bem como indeferidos os pleitos de natureza patrimonial.

As
informações
de praxe foram prestadas pelo
juízo de primeiro grau
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no
parecer d
o

Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se
pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

É sabido que o

habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Quanto
aos pleitos de restituição dos aparelhos celulares apreendidos e de desbloqueio dos valores constritos,
a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o
habeas corpus

não constitui instrumento adequado
para a discussão de matérias de natureza patrimonial, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O
habeas corpus
é instrumento destinado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção contra ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abuso de poder, não sendo cabível para discutir questões
patrimoniais, como a restituição de bens ou valores apreendidos. 2.
A restituição de bens ou valores
apreendidos deve ser pleiteada por meio de requerimento e recurso próprio, conforme previsto no Código de Processo Penal.
”
(
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 217.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025)
.

Além disso, n
os termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. No caso, consta que os aparelhos telefônicos
se encontram
submetidos à perícia técnica, diligência imprescindível à apuração dos fatos investigados, notadamente em crimes que envolvem comunicações e fluxos financeiros.

De igual modo, a aferição acerca da origem lícita dos valores bloqueados demanda dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
, devendo ser submetida ao juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
não comporta conhecimento
quanto a tais pleitos
.

A controvérsia posta em análise
resume-se, po
rtanto
,

à

ilegalidade na restrição de acesso aos autos do inquérito policial.

À luz da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, é assegurado ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, desde que relacionados ao exercício do direito de defesa, constituindo tal prerrogativa verdadeira garantia instrumental do contraditório e da ampla defesa, ainda que em fase
pré
-processual.

A interpretação sistemática e teleológica do referido enunciado impõe a necessária distinção entre, de um lado, os elementos probatórios já formalizados e incorporados aos autos — cuja publicidade à defesa é imperativa — e, de outro, as diligências em curso ou ainda não documentadas, cujo sigilo pode ser legitimamente resguardado para não comprometer a eficácia da persecução penal.

No caso concreto, verifica-se que a negativa inicial de acesso aos autos, fundada em justificativa genérica de sigilo, mostrou-se incompatível com o comando vinculante da Suprema Corte, sobretudo porque já haviam sido implementadas medidas cautelares invasivas em desfavor do paciente, cujos respectivos atos — mandado judicial, autos de apreensão e relatórios de cumprimento — já se encontravam devidamente formalizados e incorporados ao caderno investigativo, atraindo, portanto, a incidência direta da garantia de acesso.

Nessa perspectiva, o direito do investigado de conhecer os elementos probatórios já documentados não se subordina a juízos discricionários da autoridade investigante ou judicial,
constituindo prerrogativa essencial ao exercício da defesa, cuja restrição indevida configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “
1.
O advogado regularmente constituído possui direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, ainda que submetido a sigilo, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do STF
. 2. O sigilo da investigação
pode justificar a restrição de acesso apenas quanto a diligências em andamento ou ainda não documentadas, quando a publicidade puder comprometer sua eficácia.
”

(N.U 1004969-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)
.

A
proteção do sigilo investigativo, quanto às diligências em curso ou ainda não formalizadas, mostra-se compatível com a própria
razão
da Súmula Vinculante no 14, que não consagra direito irrestrito de acesso, mas sim acesso qualificado, limitado aos elementos já documentados.

Assim, impõe-se
, nesse ponto,
a ratificação da liminar anteriormente deferida, a fim de assegurar ao paciente o pleno acesso aos elementos de prova já formalizados nos autos do procedimento investigatório, preservando-se, por outro lado, o sigilo das diligências em andamento, em estrita observância ao equilíbrio entre a efetividade da investigação criminal e as garantias fundamentais da defesa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do
habeas corpus
impetrad
o

em favor
de
Rafael Santana Bispo Silva Lima

e,
no mérito
,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para ratificar a liminar deferida, assegurando ao
advogado
constituído
pel
o paciente o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do Procedimento Investigatório Criminal no 1034144-23.2025.8.11.0002, desde que relacionados ao exercício do direito de defesa, ressalvadas as diligências em curso, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026